Tribunal: TJSP
Processo: 1001688-87.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Cessão da posição contratual da primitiva mutuária, consentida pelo credor – Ação objetivando a responsabilização instituição financeira, que não levantou provisoriamente o gravame em tempo, de modo a que fosse possível a inserção da transferência dos direitos da mutuária e

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Cessão da posição contratual da primitiva mutuária, consentida pelo credor – Ação objetivando a responsabilização instituição financeira, que não levantou provisoriamente o gravame em tempo, de modo a que fosse possível a inserção da transferência dos direitos da mutuária e devedora fiduciante no cadastro de trânsito do veículo – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos. 1. Suposto não atendimento do princípio da dialeticidade. Inocorrência. Peça recursal que, bem ou mal, dá cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Alegação de falta de interesse recursal igualmente inconsistente. Mero erro material contido na peça recursal não caracterizando a suposta ausência de interesse. Exame do conjunto das razões deixando claro que se pretende a reforma do decidido. 3. Mérito. Autoras que demonstraram ter providenciado, tempestivamente, os documentos necessários para a regular transferência dos direitos no cadastro de trânsito do veículo. Réu que, por sua vez, demorou quase três meses para levantar provisoriamente o gravame, o que representava condição indispensável para a inserção da transferência de direitos no órgão de trânsito. Consequente responsabilidade do réu pelos danos experimentados pelas autoras. 4. Dano moral. Episódio em exame cujos transtornos ultrapassaram os aborrecimentos que decorrem das adversidades do cotidiano. Autoras, ademais, que percorreram longo caminho para solucionar a questão, compelidas a entrar em contato, inúmeras vezes, com o réu, contratar despachante, constituir advogado, comparecer em juízo etc. Cenário em que tem lugar, no mínimo, a aplicação da chamada "teoria do desvio produtivo do consumidor". Bem reconhecido o dano moral. Indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R$ 3.000,00, não comportando a pretendida redução. 5. Sentença mantida.

Afastaram as preliminares e negaram provimento à apelação.